Tribunal: TJMT
Processo: 1037419-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037419-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA - CPF: 474.621.080-20 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ CUIABANO - CPF: 010.660.251-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de no:

1037419-80.2025.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESACORDO COMERCIAL. COBRANÇA MANTIDA APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá que determinou o cancelamento das cobranças lançadas na fatura de cartão de crédito do consumidor e condenou a instituição financeira à restituição de danos materiais no valor de R$ 5.908,74, em razão da rescisão do contrato de formatura pela empresa prestadora do serviço, a qual encerrou suas atividades sem cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco administrador do cartão de crédito pode ser responsabilizado pela manutenção das cobranças após comunicação de desacordo comercial; (ii) estabelecer se a falha na prestação de serviço justifica a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor comprova o encerramento das atividades da empresa contratada e a solicitação de cancelamento das cobranças junto ao banco, atendendo às exigências documentais.

4.

O banco não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não demonstra a regularidade da manutenção das cobranças.

5.

O direito de arrependimento e cancelamento de compras realizadas por meio de cartão de crédito é assegurado pelo art. 49 do CDC.

6.

A responsabilidade nas relações de consumo é objetiva e solidária, nos termos do art. 14, caput e § 3o, do CDC, alcançando o administrador do cartão de crédito como integrante da cadeia de fornecedores.

7.

A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do banco e sua responsabilidade solidária em casos de manutenção de cobrança após aviso de desacordo comercial (TJRS, Recurso Cível no 71007851462, j. 28/08/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O banco administrador do cartão de crédito integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviço contratado pelo consumidor.

2.

A manutenção de cobranças após comunicação de desacordo comercial configura falha na prestação de serviço.

3.

O consumidor tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente em decorrência de serviço não prestado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 14, caput e § 3o, e 49; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, §§1o e 3o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007851462, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 28/08/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar que a requerida cancele as cobranças na fatura do cartão de crédito do reclamante, relativas ao objeto da presente ação; e condenar

a Requerida na reparação por danos materiais, no valor de
R$ 5.908,74 (cinco mil novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos
), com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros moratórios à razão da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §§1o e 3o, CC, desde a citação.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual o recorrido alega, em síntese, que é correntista do recorrente e celebrou parcelamento via cartão de crédito com uma empresa de eventos responsável pela formatura de sua enteada. Em 31/01/2025, uma ciência de que a referida empresa havia encerrado as atividades e deixado de prestar os serviços contratados, conforme noticiado amplamente pela imprensa local.

Diante disso, afirma ter solicitado ao banco, administrativamente, a suspensão das cobranças futuras relativas ao aludido parcelamento, tendo inclusive protocolado pedido e encaminhado os documentos complementares exigidos. Contudo, afirma que, mesmo após a complementação, o banco manteve a cobrança das parcelas.

O recorrente alega que não pode ser responsabilizado pelo ocorrido, pois a transação ocorreu com uso de cartão e senha sem a intercorrência de falha na prestação do serviço.

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifica-se que o recorrido apresentou a documentação exigida pelo banco e comprovou que a empresa Imagem Serviços de Eventos Ltda cancelou as festas de formatura que iria organizar e, logo após, encerrou suas atividades sem prestar qualquer assistência aos consumidores.

Veja-se que, independentemente da ocorrência de fraude, é direito do consumidor arrepender-se de compras, produtos ou serviços realizados no cartão ou em outra modalidade bancária, nos termos do art. 49 do CDC.

Portanto, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando caracterizada a falha na prestação de serviços.

E no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviços por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva e solidária, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3o, do referido Código.

Nesse sentido:

“
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA LANÇADA EM
CARTÃO
DE
CRÉDITO
APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO.
DESACORDO

COMERCIAL
. AGENCIAMENTO DE MODELOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ADMINISTRADOR DO
CARTÃO

DE
CRÉDITO
QUE INTEGRA CADEIA DE FORNECEDORES. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA APÓS AVISO DE
DESACORDO

COMERCIAL
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007851462, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 28-08-2018)

Desse modo, configurada a responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pelo reclamante em decorrência da falha na prestação do serviço, resta estabelecido o dever de restituir a quantia cobrada na fatura do cartão de crédito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025